Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. OUTORGA UXÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, decisão proferida em execução de títulos executivos judiciais que entendeu que, com a penhora de dinheiro realizada, o débito foi quitado e revogou a penhora sobre imóvel de titularidade de um dos devedores, situado na Quadra 06, lote CL-06, Sobradinho-DF, determinando a devolução do excesso penhorado ao executado que suportou o bloqueio Sisbajud. Ainda não foi proferida a sentença extinguindo a execução.

2. No presente Agravo de Instrumento, a agravante alega que a exigibilidade do débito relativo à certidão de crédito do processo 0700290-28.2016.8.07.0006 só foi afastada em relação à devedora RENATA FIDELIS DA SILVA SOUSA, devendo prosseguir a execução em relação ao devedor ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR, bem como restaurada a penhora sobre o imóvel pertencente ao referido executado. Afirma que o débito relativo à executada Renata Fedelis deve ser atualizado até o efetivo pagamento, e não até 15/09/2022, de modo que há uma diferença a ser paga no valor de R$ 1.946,69. Postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados o cancelamento da penhora do imóvel, bem como o levantamento pela devedora RENATA FIDELIS do saldo remanescente na conta judicial, de R$ 1.946,69.

3. Cuida-se, na origem, de execução de título executivo judicial representado pelas certidões de crédito extraídas do processo 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0016, movida em face de RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA, ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR e outros. Quanto à executada Renata, apenas a primeira dívida lhe pode ser oposta.

4. A referida executada interpôs agravo de instrumento julgado nesta Turma. No agravo de instrumento autuado sob o no 0702021-33.2022.8.07.9000, restou firmado que o título representando pela certidão extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0006 é incerto quanto aos sujeitos da obrigação: “[...] 2 – Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Penhora de dinheiro. Crédito oriundo do

processo 0700290-28.2016.8.07.0006. Em exame à luz de cognição sumária, verifica-se a existência, em parte, de ato capaz de causar dano irreparável para justificar a medida postulada. A recorrente figura como devedora na execução de título judicial autuada sob o no 0705789-51.2020.8.07.0006 e sofreu penhora de dinheiro no valor de R$ 66.203,91, soma relativa aos débitos oriundos dos processos 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0006, decorrentes de obrigações locatícias na condição de fiadora. Os créditos estão representados por certidões. O título referente ao processo 0700290-28.2016.8.07.0006 que instruiu a execução é incerto quanto aos sujeitos da obrigação. A recorrente não figura como devedora na transação firmada no processo em destaque (ID 139458770 – PAG 10, processo de origem). Na origem não se executa o contrato de locação no qual a recorrente é fiadora, mas a sentença que homologou a transação firmada no processo 0700290-28.2016.8.07.0006, que a parte não anuiu. A certidão de crédito extraída contém erro material ao constar o nome da devedora, o que afasta a certeza do título. Ademais, em consulta àquele processo verifica-se que o juiz determinou a retificação da certidão de crédito para constar apenas o nome de ANTONIO ALVES REZENDE, único devedor que firmou o acordo, decisão contra qual não houve impugnação (ID 25222345). O título exequendo não se reveste de certeza, de modo que deve ser cancelada a penhora do valor correspondente. [...]” (Acórdão 1669315, 07020213320228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Diante da decisão, os débitos cobrados são aqueles indicados na peça inicial do agravo: “A primeira CERTIDÃO DE CRÉDITO no valor de R$ 18.530,00 (dezoito mil quinhentos e trinta reais) expedida em 17/08/2018, tem origem no processo No 2016.06.1.001623-6, que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. A segunda CERTIDÃO DE CRÉDITO no valor de R$ 6.595,73 (seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) expedida em 12/07/2018, tem origem no processo No 700290-28.2016.8.07.0006, que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.” Apenas o débito da primeira certidão é que pode ser imputado à Renata Fideles. Enquanto os dois débitos são imputáveis a Antônio Alves.

6. Partindo dessa premissa, a executada Renata Fideles deve suportar o pagamento do valor de R$ 38.331,31, e não de R$ 36.384,62, pois o débito da certidão de crédito extraído dos autos do processo 2016.06.1.001623-6 deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, e não até 15/09/2022. Assim, a diferença de R$ 1.946,69 deve ser transferida da conta judicial onde penhorados os valores para conta do exequente. Somente após referido pagamento da diferença é que se pode extinguir o processo em relação à Renata Fideles. E, considerando a liminar deferida neste

agravo, o valor encontra-se à disposição do juízo singular, para imediato cumprimento.

7. O título executivo judicial representado pela certidão de crédito extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0016, que tem por devedor ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR, de fato, não foi quitado. Ao contrário, todos os valores liberados ao exequente referem-se ao outro título executivo judicial pago integralmente pela executada Renata Fideles. Assim, o feito deve prosseguir contra referido executado até a total quitação do débito, devendo ser restabelecida imediatamente a penhora sobre imóvel de titularidade dele, situado na Quadra 06, lote CL-06, Sobradinho-DF, motivo pelo deve ser revogada a decisão que determinou a baixa da penhora.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão proferida e determinar o prosseguimento da execução em relação ao título executivo judicial representado pela certidão de crédito extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0016, que tem por devedor ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR, com o imediato reestabelecimento da penhora sobre imóvel de titularidade dele, situado na Quadra 06, lote CL-06, Sobradinho-DF. E, ainda, para determinar o pagamento da diferença de R$ 1.946,69, valor que deverá ser transferido da conta judicial onde penhorados os valores para conta do exequente. Somente após referido pagamento da diferença é que se poderá extinguir o processo em relação à Renata Fideles.

7. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.